Tribunal: TJBA
Processo: 0001254-06.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001254-06.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ PINHEIRO COSTA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: MARCOS NAVARRO MOLINA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMATICA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO MITIGADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA, ARTIGO 1.013 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, aos apelantes apresentaram embargos à execução, em face do apelado, que ingressou com a ação de Execução de Título Extrajudicial sob nº 0013000-02.2006.8.05.0274, visando a recuperação do crédito que possui junto aos apelantes, no valor de R$ R$ 23.508,85 (vinte e três mil, quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos).

Alegam os apelantes, que já quitaram a totalidade da dívida e que o valor cobrado decorre da abusiva cobrança de juros, o que configura a prática de agiotagem.

Primeiramente cumpre ressaltar que o juízo primevo reconhece que houve pagamento parcial da dívida, porém deixa de mitigar a execução em razão de não haver na petição inicial dos embargos, pedido expresso de mitigação da força da execução.

Pois bem, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

Dessa forma, a cabe ao caso em tela aplicar a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos.

Evidencia-se a nulidade da decisão recorrida, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Desconstituída a sentença
a quo
e estando concluída a instrução processual, impõe-se a aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, que determina o conhecimento do mérito da pretensão, sendo desnecessário o retorno dos autos ao juízo primevo

para novo julgamento.

Verifica-se pela documentação que instrui o feito, que há provas suficientes a comprovar que parte do valor cobrado já havia sido quitado, tendo dessa forma os apelantes comprovado fato modificativo do direito do apelado.

O pedido de mitigação da força da execução é interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, julgar diferente o caso em questão, não só causa um grave dano aos executados, como valida o enriquecimento ilícito da parte exequente.

Nesse contexto normativo, jurisprudencial e doutrinário, declaro a nulidade da sentença combatida
,
e ao proferir novo julgamento, reconheço em favor dos APELANTES a mitigação da execução, devendo ser abatido do valor total executado, a quantia corrigida de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001254-06.2007.8.05.0274
, em que é apelante
DANDRE LUIZ PINHEIRO COSTA E FERNANDO ANTONIO PINHEIRO COSTA
e apelado
MARCOS NAVARRO MOLINA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça